Tribunal: TJDFT
Processo: 0707235-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0707235-34.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PEDRO ANTONIO ANDRADE PORTO AGRAVADO: MARCELO DE CARVALHO PINTO DA LUZ D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por PEDRO ANTONIO ANDRADE PORTO contra a decisão proferida pelo Juízo da 25a Vara Cível de Brasília, que, nos autos do processo n. 0709624-67.2017.8.07.0001, já em cumprimento de sentença, negou a decretação da prescrição intercorrente, nos seguintes termos (ID 225179493, na origem): Trata-se de ação em fase de cumprimento de sentença proposta por MARCELO DE CARVALHO PINTO DA LUZ em desfavor de PEDRO ANTONIO ANDRADE PORTO e ANNA CECILIA ANDRADE PORTO, conforme qualificações constantes dos autos. O feito foi proposto inicialmente em face de LUCIA MARIA SERPA DE ANDRADE, a qual faleceu no curso do processo, sendo sucedida por seus herdeiros PEDRO ANTONIO e ANNA CECILIA, ante a extinção do inventário. Cálculos atualizados do débito ofertados pela Contadoria Judicial ao ID no 218545662 e homologados pelo Juízo ao ID no 221937538. Devedor suscita a ocorrência da prescrição intercorrente ao ID no 220579326 e a a parte credora se manifesta ao ID no 224548806. Decido. A caracterização da prescrição intercorrente depende da presença de dois requisitos essenciais, quais sejam, o transcurso do prazo prescricional do título executivo e a paralisação do processo executivo por inércia da parte exequente. A esses dois pressupostos podem-se acrescentar a prévia suspensão do processo pelo prazo de um ano, com o subsequente arquivamento do feito, na forma do art. 921 do CPC, e ainda, a oitiva da parte interessada. No caso dos autos não se encontram presentes os requisitos citados, haja vista que não houve a suspensão do feito nos termos do art. 921, III do CPC a iniciar a contagem da prescrição intercorrente, bem como não houve a inércia da parte credora em promover diligências a encontrar bens passíveis de penhora em nome do devedor. Desse modo, não há se falar em ocorrência da prescrição intercorrente. À parte credora para promover o andamento do feito a indicar bens passíveis de penhora, no prazo de 15 (quinze) dias, findos os quais os autos serão suspensos e arquivados, nos termos do art. 921, III, do CPC. Nas razões recursais (ID 69264079), a parte agravante defende que deve ser decretada a prescrição intercorrente, com base no artigo 924, inciso V, c/c art. 921, §4-A, do CPC. Destaca que a prescrição da pretensão de cobrar alugueis é de três anos, sendo este também o lapso da prescrição intercorrente, consoante a Súmula n. 150 do STF Aduz que a primeira tentativa infrutífera de localização de bens, nos termos da decisão de ID 8595531, foi proferida em 03 de agosto de 2017, e que, constatada a ausência de bens passiveis de penhora, é dever legal do Magistrado suspender a execução, independentemente da vontade do credor. Assevera que o prazo de um ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional se inicia automaticamente na data da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, conforme jurisprudência do STJ. Aponta que o processo tem se alongado em prazo desarrazoado, há quase 8 anos, sendo que nunca existiram bens, desde a propositura da ação em 2017, razão pela qual todas as penhoras sempre foram infrutíferas. Acrescenta que o pedido de penhora no rosto dos autos, que recaiu sobre o processo no 0038593-35.2011.4.01.3400, não foi frutífera, porquanto o referido processo foi extinto em abril de 2024, conforme documentação anexada. Assim, afirma que a penhora no rosto dos autos perdeu o objeto. Sustenta que, nos termos do § 4o-A do art. 921 do CPC, o prazo prescricional somente se interrompe no caso de as penhoras restarem frutíferas, situação que nunca teria ocorrido. Neste sentido, defende que as penhoras no rosto dos autos no 0038593-35.2011.4.01.3400 e 0015248-13.2014.8.13.0637 consistiriam em mera expectativa de direito. Cita julgado em favor do esposado. Pugna pelo recebimento do agravo com efeito suspensivo. No mérito, requer o provimento do recurso para que seja reconhecida a prescrição intercorrente. Ausente o preparo. Gratuidade deferida na origem. É o relato do necessário. DECIDO. Cabível o recurso de agravo de instrumento, aviado contra decisão proferida na fase de cumprimento de sentença, consoante dispõe o art. 1.015, parágrafo único, do CPC. Nos termos do artigo 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para tanto, imperioso que estejam preenchidos os requisitos elencados nos artigos 300 e/ou 995, parágrafo único, do CPC. Dessarte, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Na espécie, não estão presentes os requisitos necessários para concessão da liminar postulada pela parte agravante. A concessão da liminar demanda a constatação de que a demora no eventual reconhecimento do direito do recorrente possa expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo. No caso sob exame, embora tenha sustentado a ocorrência da prescrição intercorrente, o agravante nada demonstrou acerca da existência do risco que motive a imediata suspensão dos efeitos da decisão recorrida, limitando-se a requerer que o recurso fosse recebido no efeito suspensivo. Não comprovada – e sequer alegada – a urgência, não há justificativa para que não se aguarde o julgamento meritório do agravo. Assim, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, não se verifica a presença dos requisitos autorizadores da concessão da liminar postulada. Registro que a matéria será analisada com maior profundidade quando do julgamento pelo colegiado. Ante o exposto, mantenho, por ora, a decisão vergastada e INDEFIRO a liminar postulada. Intimem-se. Comunique-se ao Juízo de origem. Brasília/DF, 18 de março de 2025. CARLOS MARTINS Relator